Tribunal: TJMT
Processo: 1018352-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018352-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP (AGRAVANTE), DOUGLAS ORTEGA DE LIMA - CPF: 004.030.131-19 (AGRAVADO), JULIANA DA SILVA ESPINDOLA - CPF: 999.102.921-49 (AGRAVADO), ANA GABRIELA AIRES SOTOLANI GASPAROTTI - CPF: 062.027.691-65 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 022.654.760-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE. RELEVÂNCIA JURÍDICA E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sinop, MT, contra decisão que deferiu liminar, permitindo a participação dos agravados em processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, por atenderem ao requisito de residência na área da comunidade em que atuarão, conforme previsto no art. 6o, I, da Lei n.o 11.350/06.

II.
Questão em discussão

2. A questão discutida consiste em determinar se os agravados atendem ao requisito legal de residência na área da comunidade.

III.
Razões de decidir

3. A lei exige que o Agente Comunitário de Saúde resida na área da comunidade em que irá atuar.

4. O STJ interpreta que "área da comunidade" não se confunde com divisão geográfica minuciosa, sendo suficiente que o candidato resida na área abrangida pela comunidade em que atuará.
5. No caso, os agravados residem em frente à UBS de sua atuação, dentro da área da comunidade, o que justifica a manutenção da liminar concedida.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "O requisito de residência na área da comunidade para o cargo de Agente Comunitário de Saúde deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo toda a área de atuação prevista no edital do certame, não exigindo que a residência do candidato se localize em microrregião exata".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.350/06, art. 6o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1283683, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, DJe 02/04/2013; TJDFT, AI 0727852-54.2021, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE 23/11/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”, interposto por MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirki Vincenso Giannote, nos autos de n.° 1013593-17.2024.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que deferiu a liminar, nos seguintes termos (ID. 157704414 – processo n.° 1013593-17.2024.811.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
proposto por
JULIANA DA SILVA ESPINDOLA
e
DOUGLAS ORTEGA DE LIMA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP – MATO GROSSO na pessoa do Sr. ROBERTO DORNER
.

Aduz a inicial que “
No ano de 2023, o Município de Sinop/MT., por meio do Edital de abertura no 001/2023 (doc.5), realizou seletivo público para provimento de vagas do quadro de carreira da Administração Municipal, tendo os Demandantes concorrido vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, para a localidade UBS – MARIA

VINDILINA.

Ambos foram aprovados conforme consta no edital de nomeação divulgado aos dias 02/05/2024, (vide anexo do Edital de convocação).”.

Informam que:
“Devidamente nomeados, apresentaram as documentações solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde De Sinop e receberam em sua residência os visitadores indicados pela prefeitura para realizar a conferência do endereço.

Aos dias 14/05/2024 foram surpreendidos com a publicação no Diário Oficial de Contas de Mato Grosso, que estavam INAPTOS para a posse:”

Argumentam:
“Foram então no setor de RH da Secretaria de Saúde do município e foram informados verbalmente que o motivo da eliminação se dera pelo fato de não residirem no local ou área específica de atuação onde o agente deveria prestar suas atividades.

De imediato não compreenderam o motivo do indeferimento, haja vista que residem NA FRENTE da UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE MARIA VINDILINA conforme foto (...)

Após conversarem com vários funcionários da secretária, compreenderam que a unidade que deveriam ter realizado a inscrição era a UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ RAMOS PEREIRA.

Buscaram ainda, junto a Secretaria de Saúde do município alguma alternativa para reverter a situação, entrando até o momento do protocolo desta inicial, o que receberam foi apenas cópia do TERMO DE VISITA TÉCNICA, informando que o endereço não corresponde a área de concorrência, conforme segue. (...)”

Conclui:
“O fato da UBS MARIA VINDILINA ser NA FRENTE da residência do casal, e que após realizada a visita na residência aos dias 08/05/2024 não terem recebido

nenhum documento da SMS conforme previa o edital, fez com que a decisão publicada em 14/05/2024 de que estavam INAPTOS os surpreendessem mais ainda!

Por essas razões, REQUER, “
3 – DO MANDADO DE SEGURANÇA COM LIMINAR - que seja concedida liminar para determinar imediata instrução dos cursos preparatórios e posse dos autores para o cargo de Agente de Saúde na UBS MARIA VINDILINA.
”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5o, LXIX, da Constituição da República).

Ao utilizar-se do “
writ
”, o Impetrante há de demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio.

Para a CONCESSÃO da LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “
FUMUS BONI JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ).

Como afirmado anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no. 12.016/2009.

Sobre a possibilidade de concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável:

“
Como na antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.”

A JURISPRUDÊNCIA não destoa:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos.

No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. Vejamos:

“
In casu
”, os Requerentes pretendem, liminarmente garantir a posse para o cargo de Agente de Saúde na UBS MARIA VINDILINA para o qual foram aprovados e posteriormente considerados inaptos em razão da localização da residência dos mesmos.

O cerne da questão posta a deslinde consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a nomeação dos Impetrantes, aprovados em seletivo público para o cargo de agente comunitário, sob o argumento não residirem no local ou área específica de atuação onde o agente deveria prestar suas atividades.

Pois bem, os requisitos necessários ao exercício da atividade de agente comunitário de saúde são regulados pela Lei Federal no 11.350/2006, prevendo no artigo 6o, I, que este profissional deve
residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.

No mesmo sentido segue o Edital no 001/2023, que regeu o certame em questão.

Voltando ao caso temos que incontroverso o fato de os Impetrantes terem sido aprovados no referido seletivo, sobrevindo a INAPTIDÃO em razão de não residirem na área de atuação de acordo com a divisão administrativa do Município, conforme documentos ID157262629 e ID157262627.

Todavia, analisando a documentação anexada ao processo, é possível concluir que os Impetrantes satisfazem plenamente à exigência legal no que se refere a residir na área da comunidade em que pretendem atuar.

A residência dos Impetrantes se localiza a poucos metros da Unidade de Saúde na qual se inscreveram e pretendem atuar.

Aliás, muito mais próximos e inseridos na comunidade vinculada UBS – MARIA VINDILINA do que à UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ RAMOS PEREIRA.

Assim, utilizando a lente dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, temos que os Impetrantes cumprem o requisito legal imposto pela Lei Federal no 11.350/2006, artigo 6o, I, porquanto residem praticamente em frente à UBS para a qual prestaram o seletivo público, posição que não contraria a finalidade da norma.

Importante ressaltar ainda que havia erro no link disponibilizado no Edital 001/2023 para consultar o endereço das UBS do município e suas respectivas áreas de atuação, que foi posteriormente alterado/corrigido pelo Decreto municipal no 166/2024.

O erro na ferramenta disponibilizada no edital levou os Impetrantes a confiarem no que previa expressamente o Edital e a legislação, ou seja, que deveriam residir na área da comunidade em que pretendiam atuar, no caso, exatamente em frente à UBS MARIA VINDILINA.

Diante disso, mostram-se ilegal a conduta da administração, que obstou a posse dos impetrantes, mormente por ofender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ambos de notável matiz no direito constitucional e administrativo.

Vejamos Jurisprudência;

“MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante aprovada em concurso público para o cargo de agente comunitária de saúde e posteriormente desclassificada por não residir na área da comunidade em que irá atuar. Ordem concedida.
Residência da impetrante localizada a apenas dois quilômetros de distância da área apontada no edital. Ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - APL: 10005251520168260483 SP 1000525-15.2016.8.26.0483, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 17/04/2017, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2017)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI N. 11.350/2006. ÁREA GEOGRÁFICA E ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO. SUBDIVISÃO ADMINISTRATIVA, NO EDITAL DO CONCURSO, DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL EM MICRORREGIÕES. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial no qual se discute a possibilidade de rescisão de contrato de trabalho de Agente Comunitário de Saúde, contratado por meio de concurso público, em razão de sua residência não estar localizada na microrregião definida, no edital do certame, pelo Distrito Federal. 2. A Lei n. 11.350/2006 estabelece, em seu art. 6o, que "o Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público"; e, no § 2o, que "compete ao ente federativo responsável pela execução dos programas a definição da área geográfica a que se refere o inciso I, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde". Por sua vez, o art. 10, parágrafo único, da Lei n. 11.350/2006, estabelece que, "no caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso I do art. 6o, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência". 3. O Tribunal de origem, atento ao edital do certame, ponderou que as vagas do concurso foram distribuídas entre as Regiões Administrativas do Distrito Federal, que foram subdividas em microrregiões "consistentes na especificação minuciosa de quadras, conjuntos, condomínios, chácaras etc", concluindo que "o Agente Comunitário deve residir na área da comunidade em que atuar, mas sem a exigência de que essa área corresponda exatamente a uma específica microrregião escolhida por ocasião da inscrição no concurso e destinada à lotação do candidato". 4. A "área geográfica" a ser definida pelo ente federado não se confunde com a "área da comunidade" em que o agente de saúde deve atuar, embora esta deva estar incluída naquela. 5. O termo "microrregião" ("especificação minuciosa de quadras, conjuntos, condomínios, chácaras etc") não serve à "área da comunidade" nem a "área geográfica", mas à organização administrativa interna do Distrito Federal, compondo um mosaico da Região Administrativa a que pertence. 6. Nessa linha, considerando que a divisão do Distrito Federal se dá em Regiões Administrativas, o Agente Comunitário de Saúde que tem residência em uma delas e aí desenvolve suas atividades está atuando na área de sua comunidade, desimportando a microrregião em que fica sua residência. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1283683 DF 2011/0233864-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/03/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2013).

Mandado de Segurança – Taquarituba – Impetrante aprovada em concurso público para o cargo de agente comunitária de saúde junto ao ESF Novo Centro "Joana Calixto de Souza" – Posse indeferida sob o argumento de que descumprida exigência estabelecida no edital no sentido de que o postulante ao cargo deverá residir na área da comunidade em que atuar – Prova pré-constituída robusta no sentido de que a impetrante e sua família são atendidas justamente na ESF Novo Centro
- Residência da impetrante localizada a apenas dois quarteirões de distância da área descrita no edital – Ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Direito líquido e certo violado
– Sentença reformada para conceder a segurança – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 00014001320158260620 SP 0001400-13.2015.8.26.0620, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 11/10/2016, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/10/2016).

CONCURSO PÚBLICO – Agente Comunitário de Saúde. Anulação do ato administrativo de desclassificação do certame. Não preenchimento pela candidata da exigência de residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo. Divisão territorial do Município que não constou do edital.
Impetrante que reside a 850 metros do local de trabalho, em cidade com menos de 40.000 habitantes. Atividade administrativa que deve observar o princípio da razoabilidade. Segurança concedida
. Manutenção. REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO. (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10032619820198260483 SP 1003261-98.2019.8.26.0483, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 30/03/2020, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/03/2020).

Evidenciada assim a probabilidade do direito vindicado dando suporte ao deferimento do pedido liminar.

Além de presente o
fumus boni iuris
, também ficou demonstrado o
periculum in mora
consubstanciado na necessidade de recebimento da remuneração, como contraprestação pecuniária, atrelado a impossibilidade de ressarcimento futuro em caso de eventual concessão da ordem apenas ao final, na medida em que não poderão os Impetrantes receber, ainda que em caráter retroativo, pelo trabalho que não foi prestado.

Sendo assim, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR pretendido, assim, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE.

“
Ex positis
”,
CONCEDO LIMINAR PRETENDIDA
, no sentido de
DETERMINAR ao REQUERIDO que proceda no prazo de 10 (dez) dias a instrução dos cursos preparatórios e posse dos autores para o cargo de Agente de Saúde na UBS MARIA VINDILINA
.

NOTIFIQUE-SE, INTIMANDO-SE a AUTORIDADE
apontada como
COATORA
, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, LMS), preste as informações que entender ser pertinentes e quanto a presente decisão, bem como cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, LMS).

PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS).

Após, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “
decisum
” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 159217082), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 160606341 – autos de n.° 1013593-17.2024.811.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em ID. 159217082 apontando
OMISSÃO E ERRO DE FATO
na
DECISÃO
de ID. 157704414, alegando que
“Vislumbra-se que a decisão que concedeu a antecipaçãode tutela pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que os Autores, oraEmbargadados, residem em frente a UBS Maria Vindilina e, por este motivodevemserclassificados no processo seletivo”
(sic).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Vejamos:

“
Art. 1.022 do CPC/2015. “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
”.

Nesse sentido, se o (s) fundamento (s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, à INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou NEGÓCIO JURÍDICO, à VALORAÇÃO ou REANÁLISE de PROVAS e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro RECURSO APROPRIADO que, DEPENDENDO da tipologia da DECISÃO ATACADA, poderá ser o Recurso de Agravo de Instrumento e de Apelação.

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes JULGADOS do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973
. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que a argumentação do embargante ataca diretamente o conteúdo meritório da decisão monocrática (de rejeição liminar dos Embargos de Divergência - fls. 383-388, e-STJ) e do acórdão da Corte Especial, que negou provimento ao Agravo Regimental (fls. 405-412, e-STJ). Não se apontou a necessidade de complementação do decisum para suprir omissão, obscuridade ou contradição.
4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EAg: 1355610 SP 2011/0142181-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO ACERCA DO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Segunda Seção desta Corte apreciou adequadamente a reclamação manejada pelo Banco do Nordeste, entendendo que a decisão reclamada não afrontou o que havia sido decidido no REsp n. 1.230.877/MA, considerando que não houve manifestação acerca da exigibilidade das prestações vencidas, tampouco sobre aquelas que se venceriam até o trânsito em julgado.
2. Assim sendo, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, valendo ressaltar que, caso o BNB não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a essa finalidade
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl na Rcl: 14757 PE 2013/0345452-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/09/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/09/2019 – grifo nosso).

“
In casu
”, vislumbro que a parte Embargante MANIFESTA seu INCONFORMISMO com relação à DECISÃO de ID. 157704414, na medida em que PRETENDE tão somente a REVOGAÇÃO da mesma, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS, eis que almejam ADEQUAR a DECISÃO ao SEU respectivo ENTENDIMENTO.

E mais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
. 4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – ALEGAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO A SER SANADO NO JULGADO – MERO INCONFORMISMO – MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE A TOTALIDADE DE ARGUMENTOS SUSCITADA PELA PARTE – FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM” OU “ALIUNDE” – AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ART. 489, § 1o, INC. IV, DO CPC – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão
. Segundo a Corte Suprema, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” ( ARE 1238775 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053, DIVULG 11-03-2020, PUBLIC 12-03-2020). De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJ-MT - EMBDECCV: 00011006220138110095 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2020 – grifo nosso).

Dentro desse cenário, pode-se perceber que o OBJETIVO da parte Embargante é, nitidamente, de REVOGAR a DECISÃO que lhe foi DESFAVORÁVEL.

Por tais razões, CONHEÇO dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pois TEMPESTIVOS, contudo REJEITO-OS por não visualizar qualquer OMISSÃO e ERRO DE FATO na DECISÃO na forma indicada pela parte Embargante.

“
Ex positis
”, CONHEÇO dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pois TEMPESTIVOS, contudo REJEITO-OS por não visualizar qualquer OMISSÃO/ERRO na DECISÃO objurgada, MANTENDO-A da forma que foi lançada.

No mais, CUMPRA-SE, pois, a DECISÃO em sua INTEGRALIDADE.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Aduz a parte agravante que não estão presentes, nos autos de origem, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, asseverando que o
decisum
atacado pautou-se em falsa premissa fática.

Afiança, nesse contexto, que a despeito de os candidatos agravados residirem em frente à UBS Maria Vindilina, não fazem parte da microrregião da referida unidade básica de saúde.

Salienta que de acordo com o Decreto n.° 166/2024, o qual torna público o Mapa de Atenção Primária em Saúde do Município de Sinop, MT, aponta que a residência dos agravados pertence à microrregião da UBS José Ramos Pereira.

Sustenta, outrossim, que o Edital do processo seletivo prevê expressamente que é de responsabilidade dos candidatos realizar a correlação entre a geolocalização de sua residência e a área de concorrência e, por terem indicado erroneamente a unidade de saúde, a sua desclassificação foi realizada com base nos princípios constitucionais da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Pontua, ademais, que a liminar concedida pelo magistrado singular é irreversível, esgota o objeto da ação mandamental, bem como sobrepuja os limites do controle judicial dos atos administrativo ao realizar análise meritória da questão.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 217902193):

“a) a
suspensão da eficácia da decisão objurgada
, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, haja vista a probabilidade de provimento do presente Agravo de Instrumento, e o risco de dano grave e de impossível reparação decorrente dos efeitos produzidos pela decisão vergastada;

b) seja dado
provimento integral a este agravo
, para que seja reformada a decisium de primeiro grau, pelos motivos alhures mencionados, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória guerreada, revogando-se, por derradeiro, o pedido liminar concedido pelo Juízo a quo;

c) seja oficiado o juízo de primeiro grau, por todos os meios urgentes possíveis, em especial, mensagem eletrônica por e-mail, para o eficiente cumprimento da medida liminar alcançada”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 224862162).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 231675184).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
CONHECIMENTO do Recurso de Agravo de Instrumento em epígrafe e no mérito, opina pelo seu IMPROVIMENTO, com a ratificação do decidido pela r. decisão interlocutória judicial fustigada
” (ID. 232037182).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo
”, interposto por MUNICÍPIO DE SINOP, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Fernandes Vieira, nos autos de n.° 1013593-17.2024.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que deferiu a tutela de urgência.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Leciona, a propósito, Fredie Didier Júnior:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.
A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o”.(DIDIER Jr. Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

Por sua vez, o artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, dispõe que a concessão da liminar, nas ações de mandado de segurança, exige a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida,
in verbis
:

“Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

No caso em questão, colhe-se do processo de origem que o magistrado singular deferiu a liminar, fundamentando que, a princípio, os impetrantes/agravados satisfazem a exigência legal no que se refere a residir na área da comunidade em que pretendem atuar.

Nesse contexto, frisa-se que a Lei Federal n.° 11.350/06 prevê, no artigo 6°, inciso I, como requisitos para o exercício da atividade de agente comunitário de saúde, que este resida na área da comunidade em que atuar,
in verbis
:

“Art. 6o O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público”

Ao interpretar o dispositivo supratranscrito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a área da comunidade não se confunde com a área geográfica, tampouco com a divisão administrativa de microrregiões. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI N. 11.350/2006. ÁREA GEOGRÁFICA E ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO. SUBDIVISÃO ADMINISTRATIVA, NO EDITAL DO CONCURSO, DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL EM MICRORREGIÕES. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial no qual se discute a possibilidade de rescisão de contrato de trabalho de Agente Comunitário de Saúde, contratado por meio de concurso público, em razão de sua residência não estar localizada na microrregião definida, no edital do certame, pelo Distrito Federal. 2. A Lei n. 11.350/2006 estabelece, em seu art. 6o, que "o Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público"; e, no § 2o, que "compete ao ente federativo responsável pela execução dos programas a definição da área geográfica a que se refere o inciso I, observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde". Por sua vez, o art. 10, parágrafo único, da Lei n. 11.350/2006, estabelece que, "no caso do Agente Comunitário de Saúde, o contrato também poderá ser rescindido unilateralmente na hipótese de não-atendimento ao disposto no inciso I do art. 6o, ou em função de apresentação de declaração falsa de residência". 3. O Tribunal de origem, atento ao edital do certame, ponderou que as vagas do concurso foram distribuídas entre as Regiões Administrativas do Distrito Federal, que foram subdividas em microrregiões "consistentes na especificação minuciosa de quadras, conjuntos, condomínios, chácaras etc", concluindo que "o Agente Comunitário deve residir na área da comunidade em que atuar, mas sem a exigência de que essa área corresponda exatamente a uma específica microrregião escolhida por ocasião da inscrição no concurso e destinada à lotação do candidato". 4. A "área geográfica" a ser definida pelo ente federado não se confunde com a "área da comunidade" em que o agente de saúde deve atuar, embora esta deva estar incluída naquela. 5. O termo "microrregião" ("especificação minuciosa de quadras, conjuntos, condomínios, chácaras etc") não serve à "área da comunidade" nem a "área geográfica", mas à organização administrativa interna do Distrito Federal, compondo um mosaico da Região Administrativa a que pertence. 6. Nessa linha, considerando que a divisão do Distrito Federal se dá em Regiões Administrativas, o Agente Comunitário de Saúde que tem residência em uma delas e aí desenvolve suas atividades está atuando na área de sua comunidade, desimportando a microrregião em que fica sua residência. 7. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1283683 DF 2011/0233864-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/03/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2013)”.

Outrossim, conforme pode ser observado dos mapas apresentados pela parte agravante, a residência dos agravados está localizada de frente à UBS para a qual se candidataram no respectivo certame público de provas e títulos e, portanto, dentro da área da respectiva comunidade, já que localizada na linha de divisão entre duas microrregiões administrativas. Veja-se:

Desse modo, em juízo não exauriente, demonstrada a probabilidade do direito invocado, a presença de fundamento relevante e e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a manutenção da decisão atacada, que deferiu a liminar.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.

1.
Demonstrado fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, impõe-se a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009
.

2. Recurso conhecido e provido”.

(TJ-DF 07278525420218070000 DF 0727852-54.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 10/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024